Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700855-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por C. D. O. A. C. em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708302-42.2023.8.07.0020. O impetrante alega que a decisão impugnada é teratológica, por contrariar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à inexigibilidade de cobrança de taxas de associação de moradores de proprietário não associado, sem adesão expressa, antes da vigência da Lei 13.465/2017. Sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a inexistência de vínculo associativo e o princípio da liberdade de associação. Afirma que a assinatura em ata de reunião não é suficiente para firmar o vínculo associativo. Ademais, argumenta que a decisão atacada configura violação a direito líquido e certo e que não há outro recurso cabível para sua impugnação, o que justifica a opção pela via do mandado de segurança. Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão e, ao final, a anulação da decisão impugnada e dos atos posteriores derivados, inclusive o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da ciência do ato impugnado. No caso, conforme reconhecido pelo próprio impetrante na petição inicial (ID 69836183), a ciência do acórdão recorrido se deu em 11/09/2024, data em que foi publicada a ementa do acórdão, conform ID 63890216 dos autos de origem (0708302-42.2023.8.07.0020). O presente mandado de segurança foi impetrado apenas em 17/03/2025, ou seja, 187 dias após a ciência inequívoca do ato, o que ultrapassa em muito o prazo legal. Trata-se, portanto, de hipótese de decadência do direito de impetração, que é matéria de ordem pública e obsta o conhecimento da ação mandamental. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. CARGOS DE DISTRIBUIDOR E CONTADOR-PARTIDOR. DECESSO REMUNERATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO APONTADO COMO ILEGAL OU ABUSIVO PELO INTERESSADO. 1. Estabelece o art. 23 da Lei no 12.016/2009 que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 1.1. Por constituir instituto de direito material, o prazo decadencial é contado a partir da data em que o interessado toma ciência do ato impugnado, sendo que a contagem flui em dias corridos, e não em dias úteis. 2. Na espécie, é incontroverso que os impetrantes tiveram ciência do ato indicado como ilegal ou abusivo no dia 16/5/2022, logo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias findou em 12/9/2022. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado apenas no dia 14/9/2022, o reconhecimento da decadência do direito de os impetrantes utilizarem a via mandamental para a busca do direito alegado no feito é medida que se impõe. 3. Segurança denegada". (Acórdão 1684811, 0730668-72.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 13/04/2023.) Grifo meu. Diante do exposto, evidenciada a decadência do direito de ação, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e nego seguimento ao Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora